Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-60.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.463.809/0001-48 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. CONTRIBUINTE DE FATO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO PERANTE A SEFAZ/MT. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA EXIGÊNCIA POR MEIO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por empresa consumidora de energia elétrica visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018887223, no valor de R$ 2.589.598,64, referente à cobrança de ICMS sobre demanda de potência de energia elétrica contratada e não utilizada.

2.

Sustentou a autora: (i) ausência de relação jurídica tributária direta com o fato gerador, imputável à empresa fornecedora de energia elétrica (Energisa Mato Grosso); (ii) adesão a parcelamento fiscal mediante coação indireta, sob ameaça de inscrição em cadastros restritivos e suspensão do fornecimento de energia; (iii) inexistência de lançamento tributário regularmente constituído; e (iv) ocorrência de decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.

3.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da CDA e reconhecendo que a confissão de dívida não supre a inexistência de lançamento válido nem convalida crédito tributário extinto pela decadência.

4.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, alegando: (i) responsabilidade solidária da autora, nos termos do art. 124, I, do CTN, por ter interesse comum no fato gerador; (ii) validade do termo de confissão de dívida e parcelamento; e (iii) possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária a terceiros conforme o art. 5º da LC nº 87/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a empresa consumidora de energia elétrica (contribuinte de fato) pode ser responsabilizada solidariamente pelo ICMS incidente sobre demanda de potência contratada e não utilizada, mediante confissão de dívida firmada junto à SEFAZ/MT, quando o lançamento tributário foi constituído contra o contribuinte de direito (fornecedor de energia elétrica); e
(ii) verificar se o crédito tributário correspondente encontra-se extinto pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O lançamento tributário é ato privativo da autoridade administrativa (CTN, art. 142), que constitui o crédito tributário mediante procedimento formal. Ausente nos autos qualquer prova de lançamento regularmente efetuado contra a autora, inexiste crédito validamente constituído em seu desfavor.

7.

O fundamento de solidariedade invocado pelo ente fazendário (CTN, art. 124, I) não se aplica ao caso, pois o “interesse comum” ali previsto pressupõe identidade de posição jurídica em relação ao fato gerador. Consumidor e fornecedor de energia ocupam polos distintos da relação tributária: o primeiro é contribuinte de fato, e o segundo, contribuinte de direito. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1312954/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10.05.2021, DJe 24.05.2021.

8.

A confissão de dívida tributária não impede o controle judicial da obrigação quanto aos seus aspectos jurídicos, podendo o contribuinte discutir a própria legitimidade da cobrança. É o que estabelece a jurisprudência do STJ (Tema 375 – REsp 1133027/SP).

9.

Ademais, segundo o Tema 604 (REsp 1355947/SP), a decadência é causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, V), não sendo possível reavivá-lo por meio de confissão, parcelamento ou qualquer outro instrumento formal.

10.

Tratando-se o ICMS de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando este não é pago no vencimento, a Fazenda Pública dispõe de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para constituir o crédito tributário (CTN, art. 173, I). Tendo os fatos geradores ocorrido entre 2005 e 2012, e inexistindo lançamento tempestivo contra a autora, consumou-se a decadência.

11.

Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade da CDA nº 2018887223 e a inexigibilidade do crédito tributário respectivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige identidade de posição jurídica entre os sujeitos envolvidos no fato gerador, não se aplicando à relação entre contribuinte de direito (fornecedor de energia elétrica) e contribuinte de fato (consumidor).

2.

A confissão de dívida firmada para fins de parcelamento não impede o questionamento judicial quanto à existência, validade e legitimidade do crédito tributário.

3.

A confissão de dívida não convalida crédito tributário extinto pela decadência.

4.

É nula a cobrança de ICMS sobre demanda de potência de energia elétrica contratada e não utilizada em face de consumidor final, quando inexistente lançamento regularmente constituído contra este.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 124, I; 142; 156, V; 173, I; LC nº 87/1996, art. 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1312954/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, REsp: 1133027/SP (Tema 375), Rel. Ministro Luiz Fux, j. 13.10.2010, DJe 16.03.2011; STJ, REsp 1355947/SP (Tema 604), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12.06.2013, DJe 21.06.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal proposta por CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2018887223, anulando a referida Certidão de Dívida Ativa e o correspondente Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 389001/54/28/2018. Por consequência, condenou o requerido ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, fixada em 8% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, II do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal, devidamente atualizado.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que a responsabilidade tributária foi devidamente estabelecida, conforme informações prestadas pela SEFAZ/MT, sendo possível a imputação de responsabilidade pelo crédito à autora.

Assevera que a autora, na condição de contribuinte de fato do ICMS, reconheceu sua responsabilidade pelo tributo que deixou de recolher, assinando termo de confissão e parcelamento perante a SEFAZ, evitando a judicialização da demanda e o prolongamento da discussão que já havia sido superada na ação judicial movida pela FIEMT.

Argumenta que o ordenamento jurídico admite a imputação de responsabilidade pelo crédito à autora, com base no Código Tributário Nacional, que determina serem solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum no fato gerador, conforme art. 124, I, do CTN.

Destaca que a Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 5º, permite atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo.

Sustenta que a legislação estadual, especificamente o art. 16 da Lei nº 7.098/1998, aplicável ao caso, estabelece quem é considerado contribuinte, incluindo aqueles que adquirem energia elétrica oriunda de outro Estado, quando não destinada à comercialização ou à industrialização.

Alega que não houve constrangimento ou coação na celebração do termo de parcelamento no âmbito da SEFAZ, sendo uma faculdade do contribuinte que, analisando a situação do ponto de vista jurídico e financeiro, concluiu ser a melhor opção para sua vida empresarial, em comparação com o inafastável processo judicial de execução fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença de piso, afastando a pretensão exordial do contribuinte e mantendo a higidez e legalidade da autuação perpetrada, com a inversão da sucumbência e a condenação do recorrido em honorários recursais.

Em contrarrazões, a empresa apelada sustenta que não houve lançamento em seu desfavor, mas tão somente à empresa distribuidora de energia elétrica (REDE CEMAT S/A), não podendo o Termo de Confissão assinado ser considerado um “auto-lançamento”, pois não foi efetivado por qualquer declaração fiscal por ela realizada, uma vez que sequer é contribuinte do imposto. Argumenta que confessou indevidamente uma exigência tributária que não decorre de lançamento fiscal, violando o artigo 142 do CTN, e que havia justo receio de que a Energisa viesse a tomar medidas jurídicas, como interrupção do fornecimento de energia elétrica, caso não fizesse a opção pelo parcelamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 323356895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para melhor compreensão dos fatos, verifica-se que, na origem, a empresa autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência, alegando:

·

que o crédito de R$ 2.589.598,64, inscrito na
CDA nº 2018887223,
decorre de cobrança indevida de ICMS sobre demanda de potência de energia elétrica contratada e não utilizada, cujo fato gerador não a envolvia diretamente, mas sim a empresa Energisa Mato Grosso;

·

que foi compelida a aderir a parcelamento fiscal por meio de Termo de Confissão de Dívida em virtude de coação indireta promovida pela fornecedora de energia elétrica, sob ameaça de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e interrupção do fornecimento;

·

que não houve lançamento tributário regularmente constituído contra si;

·

que os fatos geradores ocorreram em período ultrapassado, atingido pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, entendendo que a CDA estava eivada de nulidade, pois a autora, na condição de consumidora (contribuinte de fato), não foi objeto de lançamento individualizado por parte da administração tributária, e que a confissão de dívida não possui o condão de suprir a ausência de lançamento regularmente formalizado, tampouco pode convalidar exigência de crédito tributário extinto pela decadência.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz, em suma:

·

que a autora, na condição de contribuinte de fato do ICMS, reconheceu sua responsabilidade pelo tributo que deixou de recolher, assinando termo de confissão e parcelamento perante a SEFAZ;

·

que a responsabilidade pelo crédito pode ser imputada à autora, com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, que determina serem solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum no fato gerador; e

·

que a Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 5º, permite atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo.

Conforme se depreende dos autos, a origem do débito decorre de valores atribuídos à empresa Energisa, fornecedora de energia elétrica, que, por determinação judicial em mandado de segurança coletivo impetrado pela FIEMT – posteriormente extinto sem resolução do mérito pelo STJ –, deixou de repassar o ICMS relativo à demanda contratada e não utilizada.

A autora alega que, após a extinção do referido mandado de segurança coletivo, recebeu uma notificação extrajudicial da ENERGISA, informando (i) que esta última havia sido notificada pela SEFAZ/MT, acerca do lançamento do crédito tributário em razão do não recolhimento do ICMS sobre a demanda de energia contratada e efetivamente consumida, cujo inadimplemento havia sido provocado judicialmente pela FIEMT representando a empresa autora; (ii) que o referido débito seria de responsabilidade da empresa autora; e (iii) que o débito em questão, caso não fosse quitado pela autora por meio de adesão ao REFIS-MT, seria cobrada pela ENERGISA.

Assim, diante do receio de sofrer cobrança administrativa ou judicial pela ENERGISA, a autora firmou termo de confissão de dívida e parcelamento do débito tributário em questão perante a SEFAZ/MT, conquanto lançado em nome da ENERGISA.

A controvérsia central deste recurso reside na legitimidade da cobrança de “ICMS sobre demanda de potência de energia elétrica contratada e não utilizada” mediante confissão de dívida firmada pelo contribuinte de fato, quando o lançamento tributário original foi constituído contra o contribuinte de direito (fornecedora de energia elétrica).

O recurso deve ser desprovido
.

O art. 142 do Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, constituindo o crédito tributário mediante procedimento próprio.

Não há evidências nos autos de que tenha ocorrido um procedimento administrativo regular de lançamento em face da empresa apelada. O que se verifica é que, após a extinção do mandado de segurança coletivo impetrado pela FIEMT, e notificação extrajudicial pela fornecedora de energia elétrica (Energisa), acerca da existência do débito de ICMS, a empresa apelada firmou termo de confissão de dívida e parcelamento perante a SEFAZ/MT.

O Estado apelante argumenta que a responsabilidade tributária da empresa apelada encontra fundamento no art. 124, I, do CTN, que estabelece a solidariedade entre pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Contudo, tal interpretação não se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o 'interesse comum’ de que trata o art. 124, I, do CTN refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação”
(STJ - AgInt no AREsp: 1312954 GO 2018/0149043-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

No caso concreto, a empresa apelada figura como consumidora de energia elétrica, ou seja, como contribuinte de fato, enquanto a empresa fornecedora de energia elétrica (Energisa) é o contribuinte de direito do ICMS. Não se verifica, portanto, o
“interesse comum”
a que se refere o art. 124, I, do CTN, uma vez que as empresas não se encontram no mesmo polo da relação jurídica tributária.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1133027/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 375), firmou entendimento no sentido de que
“a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.”

E no julgamento do REsp: 1355947/SP (Tema 604), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer [...].”

No caso, a empresa apelada questiona aspectos jurídicos fundamentais, como a sua legitimidade passiva para figurar como contribuinte na relação jurídica tributária referente ao crédito inscrito na CDA nº 2018887223, bem como a existência de lançamento tributário regularmente constituído em seu desfavor, o que, segundo o entendimento do STJ, é perfeitamente possível mesmo após a confissão de dívida.

Ademais, em se tratando o ICMS de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando este não é pago no vencimento, incide o art. 173, I, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Considerando que os fatos geradores ocorreram entre 2005 e 2012, e não tendo havido lançamento contra a autora dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, extinguiu-se o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.

Logo, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido para decretar a nulidade da CDA nº 2018887223, e do correspondente Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 389001/54/28/2018.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025